Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-31.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809674-31.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO COMERCIO - BELÉM

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA, ALAN SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO

NEGATIVO DE

C
OMPETÊNCIA. 1) AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DISTRIBUÍDO DURANTE O REGIME DE PLANTÃO NO PERÍODO NOTURNO – JUÍZO PLANTONISTA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DURANTE A NOITE OU MADRUGADA, PELO QUE DEIXOU DE ANALISAR O AUTO FLAGRANCIAL, ENCAMINHANDO-O AO JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA CAPITAL, QUE, POR SUA VEZ, SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese assista razão ao magistrado suscitante, quanto ao argumento de ter sido o Auto de Prisão em Flagrante distribuído durante o regime de plantão judiciário,
ex-vi
art. 13, da
Portaria Conjunta n. 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, pelo que caberia a ele a análise do referido auto, independente da inviabilidade de realização da audiência de custódia no turno da noite, o próprio juízo suscitante esclareceu que o plantão em comento teve início no dia 28 de junho e término em 01 de julho, ambos do ano em curso, de modo que, com fulcro no
art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 16, de 01 de junho de 2016, a competência daquele magistrado, então plantonista, exauriu-se com o término do seu período de plantão. Ademais, da própria manifestação do juízo suscitante, extrai-se ter sido relaxada a prisão dos flagranteados, tendo caído por terra a necessidade de apreciação de urgência inerente ao regime de plantão judiciário. 2) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE, SEM PREJUÍZO DO JUIZ SUSCITANTE ADOTAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
julgar improcedente o presente Conflito Negativo de Competência
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 23 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o
Juízo de Direito da 1ª
Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém

e como suscitado o
Juízo de Direito Plantonista Criminal
.

Insurge dos autos ter a autoridade policial, no dia 28/06/2021, às 18:35h, encaminhado o Auto de Prisão em Flagrante lavrado contra Alan Silva da Costa e Geraldo Adriano Farias de Sousa da Silva, representando pela conversão da segregação em preventiva, o qual foi recebido inicialmente pelo Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, que o encaminhou ao gabinete do Juiz Plantonista, para fins do disposto no art. 306,
caput,
e §1º, do CPP.

O magistrado, então plantonista criminal, por sua vez, às 10:15h, do dia 29/06/2021, se pronunciou afirmando ter sido o Auto de Prisão em Flagrante em comento a ele distribuído às 18:37h, do dia anterior, circunstância na qual entendeu ser inviável a realização da audiência de custódia diante do horário, razão pela qual não haveria risco de grave prejuízo ou de difícil reparação que não pudesse ser imediatamente sanado pelo magistrado regular, competente para processar o feito após o término do plantão, mormente porque, na oportunidade da manifestação em questão, já havia se iniciado o expediente forense em sua plenitude e, por consequência, exaurido a mantença do juízo plantonista ativo.

Ao receber os autos, o Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Capital suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender ter sido o Auto de Flagrante Delito em comento distribuído ao Juiz plantonista ainda durante a vigência do plantão, à luz do disposto na Portaria Conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, sendo que a impossibilidade de realização da audiência de custódia no período da noite ou da madrugada não motiva o declínio de competência, pois eventual ilegalidade da prisão se dá tão somente diante da ausência de fundamentação à medida,
ex-vi
art. 310, §4º, do CPP, além de sustentar inexistir óbice àquele magistrado justificar a não realização da referida audiência em período de pandemia de COVID-19 ou designar a referida audiência para horário compatível, até porque, a Resolução nº 016/2016, que regulamenta o plantão judicial, em seu art. 5º, §2º, confere ao magistrado plantonista a possibilidade de emitir decisões fora do horário do plantão.

Acrescenta que a mencionada Resolução, em seu art. 3º, parágrafo único, ratifica seu posicionamento, pois dispõe que a competência jurisdicional do magistrado plantonista se exaure na apreciação da tutela de urgência, o que significa que enquanto não for prestada a jurisdição, o magistrado tem sua competência prorrogada.

Por fim, ante o excesso de prazo na prisão em flagrante, o juízo suscitante relaxou a custódia dos flagranteados, determinando o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que a Corte dirima o presente Conflito Negativo de Competência, fixando a competência do Juízo Plantonista escalado para os dias 28 a 30 de junho e 01 de julho, do ano em curso, a fim de que aquele magistrado decida sobre a legalidade do flagrante, assim como pela necessidade de manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e procedência do presente conflito negativo de competência.

VOTO

De pronto, ressalta-se assistir razão ao Juízo suscitante ao afirmar ter sido o Auto de Prisão em Flagrante em questão distribuído ao juiz plantonista ainda na vigência do seu período de plantão, oportunidade na qual caberia àquele magistrado a análise do Auto Flagrancial em comento, independente da inviabilidade de realização da audiência de custódia na ocasião, à luz do entendimento estabelecido pela Portaria Conjunta n. 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, que em seu art. 13, assim dispõe,
verbis:

“Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em
regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira – conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda –, observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta.

§1º O Plantão Ordinário, em caso de feriado, terá início às 14 (quatorze) horas do dia anterior, encerrando às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do primeiro dia de Plantão Extraordinário subsequente.

§2º Os magistrados e servidores serão convocados pela Presidência do TJPA ou pela Direção do Fórum, de acordo com escalas elaboradas, em regime de participação compulsória, observando-se as exceções previstas no art. 2º da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020”.

Contudo, conforme bem esclareceu o próprio juízo suscitante, o magistrado suscitado encontrava-se escalado para o plantão judiciário dos dias 28 a 30 de junho e 01 de julho, do ano em curso, de sorte que a competência a ele conferida pelo dispositivo supra transcrito exauriu-se com o término do seu período de plantão, estando este posicionamento firmado no art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 16, de 01 de junho de 2016, que regulamenta o serviço do Plantão Judiciário, sendo imperioso transcrevê-lo para melhor entendimento da matéria,
verbis:

“Art. 3º A competência dos magistrados plantonistas é de caráter funcional, excluindo-se a competência de qualquer outro órgão judicial, que não o de origem, para apreciar as medidas elencadas no art. 1º da presente Resolução.

Parágrafo Único.
A competência jurisdicional do magistrado plantonista exaure-se na apreciação da tutela de urgência no período do plantão,
não havendo qualquer vinculação com os demais atos do processo”.

Assim, além de já ter se exaurido a competência do Juízo Plantonista, ora suscitado, uma vez que ultrapassado o seu período do plantão, extrai-se da manifestação do juízo suscitante ter sido relaxada a prisão dos flagranteados, de sorte a cair por terra a necessidade de apreciação de urgência inerente ao regime de plantão.

Por todo o exposto, entendo não mais haver que se falar em competência do Juízo plantonista para atuar no feito em questão, pelo que julgo improcedente o presente Conflito Negativo de Competência, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo da Vara de Inquérito e Medidas Cautelares da Capital, a fim de que dê prosseguimento aos trâmites processuais, sem prejuízo deste Juízo adotar as medidas administrativas que entender necessárias.

É como voto.

Belém, 04/10/2021